Tribunal: TJDFT
Processo: 0733587-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar e não de prestação alimentícia.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido no REsp no 1.815.055/SP (publicado em 26.8.2020), firmou o entendimento de que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar”.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.